Tribunal: CARF
Processo: 15586.001457/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001457/2010-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.500 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GRANITO ZUCCHI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.

Relatório
1. Trata-se de auto de infração, nos termos do relatório da decisão recorrida, que
abaixo se transcreve:
Trata-se de impugnação de lançamento (efls. 558 a 584) apresentada em
29 de novembro de 2010 contra auto de infração de IPI (efls. 529 a 538),
relativo aos períodos de janeiro a setembro e dezembro de 2006 e
lavrado em 1o de novembro de 2010.
- Segundo o relatório que acompanhou o auto de infração (efls. 525 a
528), foram apuradas as seguintes irregularidades:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001457/2010-55
Fl. 4082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

- Foram identificadas operações de exportações indiretas (para
empresas comerciais-exportadoras);
Nesses casos, a legislação permite a saída com suspensão do IPI
(Ripi/2002, art. 42, V, “a”, § 1o), desde que seja efetuada diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora;
- No caso concreto, a empresa comercializou granito, produto
identificado apenas pelo nome comercial, dando saída ao produto
diretamente para o estabelecimento adquirente, de empresa coligada,
que futuramente veio a incorporá-la
- Foram apresentados (mas não para todas as notas fiscais) apenas
memorandos de exportação, documentos previstos no Convênio ICMS n.
107, de 2001, para comprovar a exportação efetiva das mercadorias,
não havendo previsão, na legislação do IPI, deste tipo de documento;
- “Segundo o inciso VII do art. 25 do RIPI/2002 a empresa comercial
exportadora será obrigada ao pagamento do imposto como contribuinte
em relação ao imposto que deixou de ser pago, na saída do
estabelecimento industrial, referente aos produtos por ela adquiridos
com fim especifico de exportação nas hipóteses em que não houver a
exportação nos termos do disposto nas alíneas desse mesmo artigo.”
- Ademais, adquirente não cumpriu, em vários casos, o prazo de 180 dias
para exportação (fls. 518 a 521);
- “A partir de tudo o que acima foi exposto, verificamos que as supostas
vendas feitas As empresas comerciais exportadoras não se revestiam das
formalidades normativas para poderem usufruir da saída com suspensão
de IPI que autoriza o art. 42, V. "a", o que nos levou a lavratura deste
auto de infração para cobrança dos valores não lançados nestas
vendas.”
Em sua impugnação, a Interessada alegou o seguinte:
- Que a impugnação foi tempestiva;
- Que a exigibilidade do crédito tributário foi suspensa;
- Que teria havido “gritantes irregularidades” nas prorrogações, que
teriam ocorrido sem a emissão de MPF complementares, devidamente
assinados pelo Delegado da Receita Federal do Brasil e com ciência ao
contribuinte;
- Que teria havido “gritante” erro na interpretação das disposições
legais a respeito da matéria do auto de infração;
- Que a disposição legal dada como infringida direita respeito somente
aos casos “em que a empresa industrial procede A exportação por meio
de uma empresa comercial exportadora que não processe o despacho
aduaneiro de exportação, o que não reflete o caso em tela”;
Fl. 4083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

- Que se aplicaria ao caso o disposto no art. 42, V, “c”, do Ripi/2002,
pois o despacho aduaneiro de exportação ocorreria no próprio
estabelecimento da empresa adquirente;
- Que tal procedimento teria respaldo na IN SRF n. 28, de 27 de abril de
1994, arts. 10 e 11, III.
- Acrescentou que seriam indubitáveis as exportações realizadas e que a
premissa adotada pela Fiscalização, de que o não envio direto das
mercadorias a exportação ou a recinto alfandegado implicaria o não
atendimento
da
legislação,
seria
ultrapassada.
Ademais,
tal
entendimento não atenderia “em nada a finalidade de todo o restante do
ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, vai de encontro frontal e
colidente com princípios e normas de mais alta hierarquia, como, por
exemplo, aquelas advindas de nossa Constituição Federal.”
Citou ementa de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região
que considerou ilegal a IN SRF n. 03, de 2005, art. 245, § 2o. Na
seqüência, tratou dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, citando opinião da doutrina.
- Por fim, contestou a multa de ofício aplicada, alegando que se
aplicaria ao caso a multa do art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430, de 1996, à
vista do disposto no art. 39, § 5o, “b”, da Lei n. 9.532, de 1997. Além
disso, citou decisões do Supremo Tribunal Federal que trataram da
multa de ofício e requereu o direito de produzir provas".
2. Em 26/11/2013, a 08a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ) proferiu o Acórdão DRJ no 1446984, situado às fls. 633 a 642, de
relatoria do Auditor-Fiscal José Antonio Francisco, que entendeu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2006, 01/12/2006 a
31/12/2006
MULTA. CONFISCO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL IMPOSSIBILIDADE.
Descabe apreciação de matéria constitucional, no âmbito do processo
administrativo fiscal, com o escopo de afastar lei em vigor.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÕES.
FALTA DE CIÊNCIA. DESNECESSIDADE.
As eventuais irregularidades na emissão de MPF não implicam nulidade
da ação fiscal, à vista de se tratar de procedimento de controle interno
da Receita Federal. As prorrogações de MPF dispensam ciência pessoal
ou postal do contribuinte, bastante, para serem regulares, ficarem à
disposição para consulta no sítio da Receita Federal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Fl. 4084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2006, 01/12/2006 a
31/12/2006
SAÍDA SUSPENSÃO DO IMPOSTO. “FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO”.
Não se considera venda com “fim específico de exportação” a que seja
efetuada a empresa comercial exportadora, sem a remessa direta à
exportação ou à depósito alfandegado. O despacho de exportação
realizado no estabelecimento da empresa exportadora, por depender de
autorização da Receita Federal (fato futuro e incerto), não é compatível
com a venda com o “fim específico de exportação”.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DO
ART. 39 DA LEI N. 9.532, DE 1997. IMPOSSIBILIDADE.
A multa prevista no art. 39, §5o, “b”, da Lei n. 9.532, de 1997, somente
se aplica ao exportador, relativamente à saída com suspensão, quando a
exportação não tenha ocorrido no prazo legal. A hipótese de saída com
suspensão irregular implica responsabilidade da empresa vendedora,
com aplicação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3. A contribuinte foi intimada via postal em 16/05/2014 em conformidade com
o aviso de recebimento situado à fl. 647 e, em 13/06/2014, interpôs recurso voluntário, situado
às fls. 649 a 659, no qual reiterou as razões de sua impugnação.
4. Em julgamento realizado em 27/11/2018, esta turma decidiu converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter
o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora verifique,
individualizada e conclusivamente, se as mercadorias objeto da
autuação foram efetivamente exportadas, discriminado as datas de
exportação e de emissão das notas fiscais correspondentes, vencidos os
Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (relator), Tiago
Guerra Machado, Carlos Alberto da Silva Esteves e Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, que negavam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
5. A unidade de preparo informa:

12. Dentre os documentos apresentados pelo contribuinte estavam duas
planilhas: uma vinculando os produtos constantes das notas fiscais de
remessa, inclusive a quantidade, ao Memorando de Exportação; e outra
com demais informações (DDE, RE, Recinto Aduaneiro, Conhecimento
de Embarque, etc.).
Fl. 4085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

13. A fiscalização confrontou as informações contidas nestas planilhas
com as informações contidas nas notas fiscais, nos Memorandos de
Exportação e no Siscomex, quando foram constatadas as seguintes
inconsistências:
- O contribuinte não conseguiu identificar o Memorando de Exportação
de diversas mercadorias constantes das notas fiscais lançadas no auto de
infração;
- Diversos produtos teriam a “comprovação” de exportação através de
Memorandos de Exportação nos quais não constava aquela nota fiscal
como documento de remessa dos produtos exportados;
- Produtos que teriam sido exportados através de DDE/RE que foram
desembaraçados após 180 (cento e oitenta) dias da emissão da nota fiscal;
- Memorandos de Exportação que não traziam a informação do DDE/RE
da exportação;
- Produto informado no Memorando de Exportação divergente do
produto comercializado na nota fiscal;
- Memorandos de Exportação que foram informados, mas não foram
apresentados à fiscalização.
14.
No
entender
da
fiscalização,
todas
estas
inconsistências
impossibilitam a utilização dos Memorandos de Exportação como
tentativa de comprovação da exportação destes produtos conforme
descrito abaixo:
- Se o contribuinte alega que os Memorandos de Exportação
comprovariam a exportação dos produtos, a não vinculação do produto a
um Memorando de Exportação deixa claro que não houve qualquer
“comprovação” da exportação do produto;
- Se a “comprovação” da exportação é feita pelos Memorandos de
Exportação, este documento não pode conter erro de identificação do
produto exportado nem da nota fiscal de remessa deste produto. Na
verdade, o Memorando de Exportação não poderia apresentar qualquer
inconsistência, já que ele seria o alegado documento de prova da efetiva
exportação dos produtos. Assim, o contribuinte não pode querer
comprovar a exportação de um produto através de um Memorando de
Exportação no qual não é discriminado no quadro de documento de
remessa a nota fiscal em que foi comercializado o produto.
- Os produtos comercializados com fim específico de exportação têm o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão
da nota fiscal, para que seja efetivada a sua exportação. Se o DDE/RE
informado no Memorando de Exportação foi desembaraçado após este
Fl. 4086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

prazo, não se pode considerar que a venda tenha sido feita com fim
específico de exportação.
- Se o Memorando de Exportação pretende comprovar a exportação de
um produto, nele tem que estar discriminado o DDE/RE através dos
quais foi realizada a exportação. Não podemos relegar o fato de que os
dois contribuintes (a autuada e a comercial exportadora) são empresas
interligadas funcionando em áreas contíguas do mesmo endereço e que
os produtos exportados são sempre os mesmos. Se não é informado o
DDE/RE da exportação no Memorando de Exportação, poderia ser
utilizado qualquer DDE/RE de exportação com produtos idênticos, o que
seria facilmente encontrado pelo contribuinte. Como já dito acima, se o
Memorando de Exportação pretende ser a “comprovação” das
exportações, ele não pode apresentar inconsistências.
- Da mesma forma que o Memorando de Exportação só poderia
“comprovar” a exportação de produtos indicados nas notas fiscais
informadas no quadro de documentos de remessa, ele só poderia
“comprovar” a exportação do produto nele descrito. Logo, a divergência
entre o produto informado no Memorando de Exportação e o produto
vendido na nota fiscais informada no quadro de documentos de remessa
impossibilitaria esta alegada comprovação.
- A falta de apresentação de Memorandos de Exportação, que deveriam
ter sido apresentados na impugnação do contribuinte, mesmo após a
intimação feita neste trabalho de diligência para apresentação de
documentos legíveis, impossibilitou que a fiscalização verificasse as
informações prestadas.
15. A partir destas constatações, a fiscalização elaborou O
“Demonstrativo da Análise da Notas Fiscais de Venda para Comercial
Exportadora”, onde constam as informações prestadas pelo contribuinte,
complementada pelas demais informações solicitadas pelo CARF, e com
as observações feitas pela fiscalização.
16. As informações de datas de registro de despacho de exportação, de
desembaraço, de averbação de embarque e o recinto de realização do
despacho constantes do demonstrativo foram extraídas do Siscomex a
partir do DDE/RE informado nos Memorandos de Exportação.
Destacamos que mesmo nos casos em que foram apuradas
inconsistências na informação prestada pelo contribuinte nas planilhas
apresentadas, a fiscalização manteve no demonstrativo as informações de
DDE/RE e datas apresentadas pelo contribuinte apenas a título
informativo e apreciação pelo CARF.
17. A partir de todas as inconsistências informadas pela fiscalização no
campo “Observações” do demonstrativo fica evidenciado que o controle
das exportações dos produtos vendidos com fim específico de exportação
feito através dos Memorandos de Exportação foi extremamente precário.
Fl. 4087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

Verifica-se no demonstrativo que poucas notas fiscais não tiveram
alguma observação de inconsistência aponta pela fiscalização em relação
a produtos nelas comercializados.
18. Com tudo que foi acima exposto e no “Demonstrativo da Análise da
Notas Fiscais de Venda para Comercial Exportadora”, que também é
juntado ao processo, entendemos ter cumprido a determinação da
resolução do CARF.
Notificado do resultado da diligência, a Recorrente apresenta petição de fls.
3889-3891), em que sustenta não ter sido cumprida a diligência adequadamente e que contratou
empresa especializada independente e solicitou a elaboração de Laudo Pericial com
demonstrativo do que fora determinado como objeto da diligência, a fim de demonstrar que a
fiscalização poderia tê-la realizado, mesmo sem os documentos cujos defeitos foram
injustamente apontados.
Requereu a juntada do referido laudo e relatou sua conclusão:
“A diligência efetuada, em estrita observância ao comando dos
Julgadores do CARF que delimitou o ponto de prova, como transcrito no
tópico 2 do presente Parecer Pericial contábil, permite concluir que
considerando a quantidade de mercadorias compradas com fins de
exportação, em termos globais foi possível comprovar que 89,67% foi
efetivamente exportada e, tomando por referência os valores dessas
mesmas compras com fins específicos de exportação, restou comprovada
a
sua
exportação
em
percentual
de
93,65%.
Portanto,
preponderantemente comprovada a obrigação da exportação das
mercadorias adquiridas.”
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Inicialmente, havia proposto voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos prolatados na Resolução n. 3401-001.576, oportunidade em que restei
vencido e decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência, conforme relatado.
Confrontando o objeto da diligência com a informação prestada pela Unidade de
Preparo, verifico, contudo, que esta não foi atendida, somente atendo-se às formalidades
Fl. 4088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.500 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001457/2010-55

documentais. Neste aspecto, oportunizada a manifestação da recorrente sobre esses novos
documentos da fiscalização, esta juntou parecer elaborado por auditoria independente que
demonstrou a exportação.
Nesse aspecto, entendo que o julgamento deva novamente ser convertido em
diligência para que se dê cumprimento ao determinado na resolução acima mencionada,
analisando-se no mérito a confirmação ou não de exportação ̧ tendo-se em consideração ainda
os novos documentos apresentados pela Recorrente, sendo facultado à unidade a possibilidade de
intimar a ora recorrente, caso entenda necessário, para prestar esclarecimentos, emitindo, ao
final, opinião conclusiva, nela incluindo as considerações que entender necessárias, mediante
relatório circunstanciado, oportunizando, em seguida, à contribuinte ora recorrente, o prazo de
30 dias para que apresente manifestação, seguida da devolução dos presentes autos a este
Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 4089
DF CARF MF
Documento nato-digital